Tribunal: TJSP
Processo: 2252691-41.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL – Inocorrência. Decisão que observou precedentes deste E.TJSP e do C. STJ. Prescrição não reconhecida. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inexiste vício a sanar quando o julgado contém a análise de todas as questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência incidente na espécie. Embargos rejeitados.